Tribunal: TJSP
Processo: 2254533-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000157707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2254533-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Botucatu, em que é embargante JOSE FERNANDO FERREIRA, é
embargado JOSE HENRIQUE RODRIGUES.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2254533-27.2019.8.26.0000/50000
fco
fls. 2
VOTO No 23127
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2254533-27.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: BOTUCATU - FORO DE BOTUCATU - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCUS VINICIUS BACHIEGA
EMBARGANTE: JOSE FERNANDO FERREIRA
EMBARGADO: JOSE HENRIQUE RODRIGUES
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Inocorrência.
Alegações que se revestem de caráter infringente. Ausência de
vício
no
julgado.
Propósito
de
prequestionamento.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão (fls.
108/112) em que, por decisão unânime, negou-se provimento ao recurso do
embargante.
O embargante afirma, em suma, que há omissão no julgado, pois:
“(...), não há dúvidas quanto ao esgotamento das medidas executivas ordinárias ou
típicas, autorizando o prosseguimento da execução por meios excepcionais em
busca da satisfação do débito em aberto”. (fls. 4, 1o §). Prequestiona a matéria.
VOTO Os embargos não comportam acolhimento, vez que não
configurados, na hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Código de
Processo Civil.
O colegiado decidiu de forma clara, objetiva e fundamentada, não
verificados quaisquer vícios no julgado, consoante ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Monitória. Cheque. Medidas
coercitivas. Suspensão da CNH do executado. Inadmissibilidade.
Artigo 139, inciso IV, do CPC, que deve ser aplicado em consonância
com o artigo 8o do mesmo diploma processual. Princípios da menor
onerosidade ao devedor, da proporcionalidade e razoabilidade, bem
como da dignidade da pessoa humana e da liberdade de ir e vir, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2254533-27.2019.8.26.0000/50000
fco
fls. 3
prevalecem. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
O embargante pretende rediscutir a matéria visando à reforma do
julgado que lhe foi desfavorável, o que evidencia o caráter nitidamente infringente
do recurso ora manejado, pretensão incabível em embargos de declaração, a teor
do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Anoto que “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para composição do litígio” (STJ-1a T, AI
169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo
sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207” (T. Negrão e J. Roberto F.
Gouvêa, in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 49a ed.,
2018, p. 957, nota 3 ao art. 1.022). (grifei).
No mesmo sentido, precedente recente do STJ. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL.
ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES EXPOSTAS. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE.
MULTA NÃO ADIMPLIDA. RESP N. 1519777/SP.
I - A diretriz trazida no art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 deve ser
interpretada em conjunto com a regra do art. 489, § Io, IV, do mesmo
Código, que somente reputa nula a decisão judicial que deixa de
"enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".
II - No caso, a decisão recorrida examinou em detalhe os
argumentos do recurso, apresentando fundamentos suficientes e
claros para refutar as alegações defensivas.
III - Mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil,
prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "o
julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos
aventados pela defesa ao proferir decisão no processo,
bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte".
(STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
IV - Nos casos em que haja condenação a pena privativa de
liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2254533-27.2019.8.26.0000/50000
fco
fls. 4
eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção
pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
(REsp 1519777/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Terceira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe 10/9/2015).
V - Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de
prequestionamento,
acerca
de
suposta
afronta
a
princípios
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal VI - Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1706455/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018,
DJe 25/04/2018). (grifei).
E no tocante ao prequestionamento, seria necessária a
demonstração da existência de vício, inocorrente no caso, como já decidiu o STJ.
Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS IMPOSTA A
PROMOTOR, POR AFASTAR-SE DE SUAS FUNÇÕES DURANTE 5
DIAS
PARA
VIAGEM
AO
EXTERIOR
SEM
COMUNICAR
PREVIAMENTE À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E NULIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO POR SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DECORRENTE DA MENÇÃO A ARGUMENTOS E TESES POSTAS
NO JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU (ART. 489, § 1o
E IV, DO CPC/2105). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO
OU OBSCURIDADE.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO:
NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de
que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de
Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento,
visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios.
(...)
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que
mesmo os recursos que pretendem o prequestionamento de
tema constitucional demandam a demonstração concomitante
da existência de um dos vícios do art. 535 do CPC/1973 (ou
1.022 do CPC/2015) ou, na seara penal, do art. 619 do CPP.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2254533-27.2019.8.26.0000/50000
fco
fls. 5
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RMS 30.877/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
14/11/2017,
DJe
24/11/2017). (grifei).
Logo, não verificado o vício apontado, o recurso não prospera.
Ante o exposto, rejeito os embargos.

Fernando Sastre Redondo
Relator